Tribunal: TJDFT
Processo: 0742660-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742660-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: PANZERI &amp; RODRIGUES ASSOCIADOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725515-60.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo exequente e determinou o cancelamento das restrições de indisponibilidade dos imóveis objeto de litígio. Em suas razões recursais (ID 42269744), a agravante defende ser proprietária dos dois apartamentos em discussão, quais sejam, apartamento 201 e apartamento P-01 do Ed. Boulevard Caymmi. Argumenta que os referidos imóveis foram usados como garantia dos acordos firmados com o executado, os quais não foram cumpridos, e que os aludidos apartamentos não estão na posse de terceiros de boa-fé, razões pelas quais entende que podem ser retomados. Com base nessas argumentações, requer que o presente agravo seja recebido no seu duplo efeito, suspendendo-se, assim, a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformando-se a decisão, seja determinada a retomada dos dois imóveis sob litígio (apartamentos 201 e P01 do Ed. Boulevard Caymmi). Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 42269749). É o relatório. DECIDO. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da agravante. Com efeito, o histórico dos autos de origem revela que os imóveis nos quais a agravante pretende se imitir na posse foram, de fato, alienados a terceiros. Além disso, a sentença homologatória foi clara no sentido de que o acordo entabulado entre as partes não alcançaria direitos de terceiros (ID 10739653, autos originários). Quanto aos embargos de terceiros, cabe destacar que o julgamento de improcedência dos embargos de terceiro (processo n. 0718738-88.2021.8.07.0001), como bem destacou o Juízo de origem, não tem o condão de conferir ao exequente, ora agravante, o direito de imissão na posse do imóvel, haja vista a ausência de caráter dúplice desse tipo de instrumento processual. Por fim, no tocante à utilização dos imóveis como garantia do acordo entabulado entre as partes, adoto parte dos fundamentos da decisão recorrida, no sentido de que “no acordo homologado judicialmente, a obrigação de restituir à exequente os imóveis 201, P1 e 1.105, que havia sido estipulada no primeiro acordo juntado aos autos, foi substituída pela obrigação de pagar quantia certa, pagamento que não foi efetuado, ensejando o recebimento deste pedido de cumprimento de sentença. Nesse contexto, ante a substituição das obrigações, o acordo homologado nestes autos não confere à exequente o direito de exigir a restituição dos referidos imóveis, mas somente o pagamento da importância avençada”. Desse modo, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da liminar pleiteada. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de fevereiro de 2023